Tribunal: TJES
Processo: 5009127-97.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009127-97.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELOISA GUARNIERI COVRE
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009127-97.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
HELOISA GUARNIERI COVRE

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PROFESSOR. CONTRATAÇÃO EM REGIME TEMPORÁRIO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO TERÇO DE FÉRIAS SOBRE O PERÍODO DE 45 DIAS. LIAME REGIDO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 809/2015. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE FÉRIAS POR PERÍODO SUPERIOR A 30 DIAS. PRETENSÃO EM DESACORDO COM O REGIME JURÍDICO DA CONTRATAÇÃO E COM O DISPOSTO NO ART. 107, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LCE Nº 46/1994. DISPOSIÇÃO DO ART. 48, CAPUT, DA LEI ESTADUAL Nº 115/98 QUE NÃO SE APLICA AOS OCUPANTES DE FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, em que pese lastreie a sua pretensão com fulcro no que dispõe o art. 48 da LC n. 115/1998, que prevê o direito dos professores da rede estadual de ensino de gozar 45 dias de férias por ano, fato é que, no caso da Recorrente, cujo vínculo com o ente público se deu na forma de designação temporária, não se aplica o regime da citada lei, e sim o previsto na LC n. 809/2015.

(3). Nesse sentido, conforme bem salientado pelo Juízo sentenciante, não há previsão legal para o gozo de 45 dias de férias pelos servidores temporários como requerido na inicial, vislumbrando-se regimes jurídicos distintos e que não exigem necessariamente a simetria de direitos, conforme decidido pelo Excelso Pretório na ADI nº 6196.

(4). Quanto ao tema, inclusive, destaca-se que há julgados desta Turma Recursal nesse mesmo exato sentido, ora citando-se, exemplificativamente, os processos
nº 5010126-84.2022.8.08.0024
, Relator: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON, Órgão julgador: 2ª Turma Recursal, Data: 09/05/2023; e
nº 5030534-96.2022.8.08.0024
, Relator: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA, Órgão julgador: 2ª Turma Recursal, Data: 06/09/2023. Por isso, entendo pelo acerto do ato sentencial, não merecendo reparos o
decisum
objurgado.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno A Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)